Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-52.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005989-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES REIS CHAVES - CPF: 052.210.621-86 (RECORRENTE), VANESSA NUNES DA SILVA - CPF: 000.087.281-43 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005989-52.2021.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Felipe Rodrigues Reis Chaves

Parte Recorrida(s):
MM Turismo e Viagens S/A e Gol linhas aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 6

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6º, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM

R$ 6.000,00

QUE

SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
-
REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo
comprovação de que o cancelamento
do voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado ao passageiro no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica constatada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, configurado o dever de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes as pretensões autorais, em razão da ausência de demonstração de fato ensejador de danos materiais e morais.

O Recorrente alega que adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, com retorno previsto para 06/12/2020.

Noticia que dias antes da data marcada para a volta verificou que o localizador do voo não foi encontrado, fato que fez com que entrasse em contato com a segunda ré, Gol linhas aéreas, para obter informações acerca do seu retorno, sendo informado que a primeira ré, Max Milhas, fora quem solicitou o cancelamento do voo.

Por fim, alega que como não obteve êxito em remarcar a passagem aérea, e deve de adquirir novo bilhete no valor de R$ 243,78 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos).

Assim, requer a reforma da sentença para ser restituído do valor pago na aquisição de nova passagem aérea, e para ser indenizado pelos danos morais sofridos, em razão da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 107046766 e 107046769.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pelas demandadas, ante a alegação do autor de ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo de retorno de São Paulo – Cuiabá na data de 06/12/2020, com a ausência de assistência e informações adequadas.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Gol. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Quanto ao mérito, ressalto que a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Neste caso, as recorridas não comprovam que notificaram o recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do voo referente ao trecho São Paulo - Cuiabá, o que fez com que o autor adquirisse novo voo, em razão da falta de assistência das rés.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, no que tange à notificação sobre cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços das recorridas, e, consequentemente, o dever de reparar os danos
materiais suportados pelo autor.

Assim, ante a comprovação de que o autor teve que adquirir nova passagem aérea no valor de R$ 243,78 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), cabível a restituição dos valores, na forma simples, pois não se aplica ao presente caso o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o dispositivo não se subsume aos fatos aqui narrados.

Sobre os danos morais, tem-se que restaram configurados, uma vez que o recorrente foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas, consistente no cancelamento do voo sem a notificação prévia do passageiro, o que configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
o
quantum
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I do CPC, a fim de:

1-

Condenar as rés, solidariamente ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

2-

Condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 243,78 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022